Tribunal: TJBA
Processo: 8043287-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043287-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMEIA GOMES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
BETTINA BENEDETTI

AGRAVADO: JUSTINO PIVETTA

Advogado(s)
:
ENIMAR PIZZATTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TENTATIVA DE INGRESSO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOMINIAL. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA EM PROCESSO CONEXO QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO REGISTRAL VINCULANDO O ESPÓLIO À ÁREA USUCAPIENDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA (ARTS. 9º, 10 E 76 DO CPC). INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desentranhamento de contestação c/c reconvenção apresentada por espólio em ação de usucapião, por entender que não restou comprovada a legitimidade para figurar como parte no feito, nem foi o espólio incluído como réu pela parte autora da ação.

O agravante alega ser titular de parte ideal de direitos dominiais sobre a área usucapienda, oriundos de transmissão hereditária desde inventários de 1890 e 1908, sustentando sua condição de litisconsorte passivo necessário e apontando violação ao contraditório pela ausência de intimação prévia para regularização de vícios (arts. 9º, 10 e 76 do CPC). Indica o processo conexo n. 8000515-39.2017.8.05.0081 como repositório da prova de sua legitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o espólio agravante demonstrou a condição de proprietário registral do imóvel usucapiendo, de modo a justificar seu ingresso como litisconsorte passivo necessário; e (ii) se a ausência de intimação prévia para regularização de vícios configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ação de usucapião, o litisconsórcio passivo necessário recai sobre aquele que ostenta a condição de proprietário registral do imóvel usucapiendo, cabendo a quem pretende integrar a lide nessa qualidade o ônus de demonstrar sua titularidade dominial mediante documentação registral hábil.

Não basta a mera alegação de descendência de antigo proprietário, fundada em inventários do final do século XIX e início do século XX, sem a apresentação de certidão de matrícula ou transcrição atualizada que vincule o espólio à área objeto da ação. A escritura pública de cessão de direitos hereditários juntada nos autos contém apenas declaração unilateral dos cedentes acerca de sua condição de senhores e possuidores, com remissão ao registro n. 54/1887, sem que a certidão registral referida tenha sido apresentada em qualquer dos processos examinados. A escritura de cessão de direitos possessórios, por sua vez, refere-se a imóvel diverso (Fazenda "São Jorge"), sendo irrelevante para a demonstração de domínio sobre a área usucapienda.

Ainda que se reconheça a aplicabilidade dos arts. 9º, 10 e 76 do CPC, a nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, na forma do art. 282, §1º, do CPC. Se a documentação existente nos autos — inclusive no processo conexo indicado pelo agravante — não contém prova registral apta a demonstrar a titularidade dominial alegada, a concessão de prazo para regularização não alteraria o resultado da decisão, inexistindo prejuízo a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8043287-22.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ADMEIA GOMES DE ALMEIDA
e como agravados
JUSTINO PIVETTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .